Tribunal: TJES
Processo: 5010488-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010488-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK registrado(a) civilmente como LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010488-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAR A SESSÃO DO JÚRI. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o caso em análise conta com a presença de 05 (cinco) réus, muitas testemunhas a serem localizadas e ouvidas, inúmeros pedidos e
recursos, mudança de defensores, sendo um caso de resolução complexa. Ademais, a Sessão do Júri já foi designada para 17/09/2024. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010488-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, também do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, para a designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] Consta do inquérito policial que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 22 de junho de 2013, por volta das 23h45min, na Avenida Leopoldina, em via pública, em cima da linha férrea, no Bairro Campo Grande, no Município de Cariacica/ES, amando dos denunciados CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA, vulgo “DUDU” ou “ZÉ, MAIK ALLEN VIANA e LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK, vulgo “BIGODE”, agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si e com dolo de matar, utilizando-se de arma de fogo (auto de apreensão, fls. 143/147) emprestada pelo 1º denunciado, o denunciado PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA, vulgo “PLAYBOY” OU “P”, contando com o auxílio de JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRÁSIO, vulgo “CUPIM”, que informou ao executor a exata localização da vítima, efetuou vários disparos com arma de fogo contra a vítima CELSO BOECK GOMES JÚNIOR, vulgo “CELSINHO”, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (fls. 50/52), sendo a causa suficiente de sua morte. Apurou-se que, o denunciado PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA, vulgo “PLAYBOY” ou “P”, após ser informado pelo denunciado JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRÁSIO, vulgo “CUPIM”, aonde a vítima se encontrava, dirigiu-se até o local. Lá chegando, o denunciado PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA, vulgo “PLAYBOY” ou “P”, de forma dissimulada, fingindo que queria comprar maconha, pediu a vítima um “chá” (gíria que significa maconha) e, quando a vítima pegava a droga solicitada no bolso de sua bermuda, o referido denunciado sacou sua pistola .40 e, sem qualquer chance de defesa da

vítima, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a mesma, fugindo em seguida. A vítima morreu no local dos fatos. A motivação do crime é torpe, consistente na disputa interna entre os integrantes da família Viana pelo comando das “bocas de fumo” de diversos bairros localizados na cidade de Cariacica/ES.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto.

O caso em análise conta com a presença de 05 (cinco) réus, muitas testemunhas a serem localizadas e ouvidas, inúmeros pedidos e recursos, mudança de defensores, sendo um caso de resolução complexa. Ademais, ressalto que a Sessão do Júri já foi designada para 17/09/2024, assim, vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Outrossim, a decisão do magistrado a quo está em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Sem contar o fato das testemunhas terem afirmado que o denunciado está envolvido na prática de outros ilícitos criminais.

Sendo assim, tais afirmações se confirmam tendo em vista que o acusado responde a três ações penais pela suposta prática do crime de homicídio e ostenta três condenações por tráfico de drogas, porte de arma modificada e homicídio.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para designação da sessão do júri.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)